Tribunal: TJDFT
Processo: 0743272-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0743272-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MED AID SOCORRO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de utilização do sistema Sniper, no cumprimento de sentença movido em face de Med Aid Socorro Médico Ltda. A decisão agravada também determinou a suspensão da execução e do prazo prescricional por um ano, com previsão de arquivamento do processo, caso não sejam indicados bens penhoráveis nesse período. Em petição de ID no 77477965, o advogado da parte agravada, Huilder Magno de Souza, pugnou pelo reconhecimento formal da renúncia ao mandato judicial. Em despacho de ID no 77505365, esta relatoria intimou o patrono da parte agravada para comprovar o envio da notificação à recorrente, nos termos do art. 112, caput, do CPC. O patrono da parte agravada se manifestou em petição de ID no 77607466. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão Nos termos do art. 112, do CPC, o advogado pode renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que comprove que cientificou o mandante, a fim de que este nomeie outro mandatário nos autos. A respeito, o art. 6o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB dispõe que a notificação deve ser feita preferencialmente por carta com aviso de recebimento, comunicando-se, após, o juízo. Registre-se, ainda, que a cientificação por meio eletrônico é admitida, desde que contenha elementos que permitam a identificação do destinatário e a confirmação do recebimento da mensagem. No caso dos autos, o advogado juntou cópia de e-mail enviado ao cliente, porém não há comprovação de que o destinatário tenha tomado ciência da renúncia, limitando-se à mera remessa da comunicação. Dessa forma, não há prova de que a parte representada tenha sido efetivamente cientificada da renúncia. Bem por isso, inviável a exclusão dos patronos dos autos neste momento. Ante o exposto, indefiro o pedido de exclusão dos advogados, mantendo-se sua representação até que seja comprovada a ciência do mandante ou a constituição de novo procurador. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora